Tribunal: CARF
Processo: 13868.720023/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13868.720023/2020-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.705 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
ELZIO LUIZ SIMEI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
QUOTAS
VENCIDAS
PAGAS
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
Os valores pagos a maior relativos às quotas vencidas do IRPF, bem como os
acréscimos legais referentes a esses valores, podem ser compensados nas
quotas vincendas, ou ser objeto de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.720023/2020-38
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720023/2020-38

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 109-000.946 - da 13a Turma da
DRJ09 (fls. 38 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$12.884,60.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto Complementar Cientificado do lançamento em
04/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação em 27/02/2020.
Em sua defesa o contribuinte aduz que o imposto de renda glosado, conforme DARF em
anexo, se trata do recolhimento do imposto complementar efetuado ao longo do ano
calendário de 2015.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:

Posto isto, inicialmente, importa esclarecer que da análise dos autos verifica-se que o
presente litígio versa sobre o fato da contribuinte ter compensado na DAA retificadora o
imposto de renda pago quando da entrega da DAA original.
Deve ser esclarecido que a legislação permite que o contribuinte retifique sua
Declaração de Ajuste (DAA) original, porém, deve-se observar os limites
estabelecidos, notadamente o momento em que é apresentada, se antes ou após
procedimento fiscal, consoante se vê:
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014
Art. 82. Eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA, depois de sua
apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte por meio de declaração
retificadora, desde que não esteja sob procedimento de ofício, independentemente de
autorização administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida no caput:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente declaradas com as
alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionadas, se for o caso;
e
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
(...)
Art. 85. Na hipótese de a retificação da declaração resultar em redução do imposto a
pagar declarado, será observado o seguinte procedimento:
I - calcula-se o novo valor de cada quota, mantendo-se o número de quotas em que o
imposto foi parcelado na declaração retificada, desde que respeitado o valor mínimo
estabelecido; e
II - os valores pagos a maior relativos às quotas vencidas, bem como os acréscimos
legais referentes a esses valores, podem ser compensados nas quotas vincendas, ou ser
objeto de restituição.
Como se vê, da análise da legislação acima transcrita, o imposto apurado na DAA
original, recolhido em época própria, poderá ser compensado apenas nas quotas
vincendas do imposto devido apurado quando da entrega da DAA retificadora.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720023/2020-38

E assim sendo, nas situações em que o imposto apurado/pago quando da apresentação
da DAA original não for compensado nas quotas vincendas, ou seja, quando a DAA
retificadora resultar em imposto a restituir, o imposto pago deve ser objeto de pedido de
restituição.
Sendo que, de acordo com as disposições contidas na Instrução Normativa RFB no
1.717, de 2017, a restituição de valores recolhidos indevidamente, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Nestes termos, em que pese a pretensão do contribuinte, à vista da supracitada
disposição normativa e considerando-se que este órgão colegiado não tem competência
para apreciar pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de
compensação, cabendo-lhe tão somente apreciar eventual manifestação de
inconformidade que seja interposta pelo contribuinte acaso o pedido de restituição seja
indeferido pela autoridade administrativa competente, o presente lançamento não
merece nenhum reparo.
Observe-se, entretanto, que, ainda que sejam corretas as glosas fiscais efetuadas, o que
se verifica é que a redução do saldo do imposto a restituir apontado no lançamento,
corresponde justamente ao valor das quotas de IRPF já recolhidas aos cofres públicos,
correspondendo ao que fora apurado como devido após a declaração originalmente
enviada e que foi equivocadamente indicado na declaração retificadora como se fosse
imposto complementar.
Cabendo, neste caso, à repartição fiscal de origem providenciar a correta alocação dos
valores recolhidos pelos DARF (código 0211) que não puderam ser utilizados pela
contribuinte quando da retificação da DAA, em face da alteração efetivada pela
notificação de lançamento, que deixou sem aproveitamento os valores efetivamente
recolhidos a título de IRPF.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 49, por meio do qual reitera seus argumentos já
anteriormente trazidos em sede de impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720023/2020-38

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, como bem, aduz o relator do voto condutor do acórdão da turma da
instância anterior, valores pagos a maior relativos às quotas vencidas do IRPF, bem como os
acréscimos legais referentes a esses valores, podem ser compensados nas quotas vincendas, ou
ser objeto de restituição, não podendo ser compensados na DAA retificadora.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Da mesma forma como já feito no acórdão recorrido, alerto para que a repartição
fiscal de origem providencie a correta alocação dos valores recolhidos por meio de DARF
(código 0211) que não puderam ser utilizados pelo contribuinte quando da declaração
retificadora, conforme alteração efetivada pelo lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 85
DF CARF MF
Original